Tribunal: TJES
Processo: 5008679-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008679-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELYLENE AKIKO NASCIMENTO NARUSE
RECORRIDO: EVOQUE MOTORS - VEICULOS E NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008679-86.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ELYLENE AKIKO NASCIMENTO NARUSE

RECORRIDO:
EVOQUE MOTORS - VEICULOS E NEGOCIOS LTDA, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM COM AVARIAS. SUPOSTO VÍCIO INFORMACIONAL QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO AUTOMÓVEL. CONTRATO FIRMADO COM A VENDEDORA NÃO APRESENTADO. TERMOS DESCONHECIDOS. FALTA DE CUIDADO MÍNIMO QUANTO À AVERIGUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM. FALHA DE RESPONSABILDIADE DAS RÉS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida OMNI pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da Recorrente e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça em favor da Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, como bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se que a Recorrente não tomou os cuidados mínimos (e esperados do homem médio) durante a celebração do negócio, sendo pertinente destacar: i) primeiro pagou pelo mesmo e só depois viu o veículo, o que por certo implica em ordem contrária em negociações dessa natureza; ii) dado o ano de fabricação do veículo (2004), o desgaste da coisa é presumido, impondo-se ao comprador maior diligência na apuração da presença de defeitos prejudiciais à utilização do bem e a respeito do tempo de uso do veículo; iii)

em relação às informações de que o licenciamento estava atrasado e o veículo continha multa, são essas informações que a autora detinha maneira de pesquisar e saber do veículo adquirido, tratando-se de medida esperada de quem adquire um automóvel usado.

(4). Ademais, destaca-se que, apesar de afirmar a Recorrente falha informacional por parte da vendedora (que teria lhe prometido entregar o veículo em perfeito estado), não apresenta o instrumento contratual firmado entre as partes, em que constam os termos e condições do negócio (contrato esse, diga-se, que afirma a consumidora ter assinado em 21/12/2021 – não se confundindo, portanto, com o contrato do financiamento, assinado em 28/12/2021), descumprindo, dessa forma, o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC/15).

(5). De todo o exposto, dada a conduta imprudente e negligente da Recorrente, somada ainda à ausência de comprovação mínima de eventual ilicitude de responsabilidade das Recorridas no que se refere à celebração do negócio jurídico em comento, entendo que não merece qualquer reparo a r. sentença, concluindo-se pela improcedência dos pedidos autorais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)